Tribunal: TJMT
Processo: 1080666-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080666-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ILTO DA VEIGA - CPF: 107.069.091-00 (RECORRENTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1080666-48.2024.8.11.0001.

Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente: ILDO DA VEIGA.

Recorrida: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 03/04/2025.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CIÊNCIA E CONSENTIMENTO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, que visava à declaração de nulidade da contratação de seguro prestamista em razão de alegado vício de consentimento (venda casada) e à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança do seguro prestamista no contrato de empréstimo consignado configura prática abusiva, por caracterizar venda casada; e (ii) verificar se há fundamento para a condenação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor e possibilidade de inversão do ônus da prova. Contudo, a parte autora continua incumbida de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito (CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I).

A parte autora juntou à petição inicial o termo contratual no qual consta expressamente a seleção da opção “sim” para adesão ao seguro prestamista, acompanhado de cláusula destacando seu caráter facultativo e o valor correspondente, demonstrando ciência e manifestação de vontade.

Inexistindo prova de que a contratação do seguro tenha sido imposta ou obrigatória, afasta-se a configuração de venda casada ou de vício de consentimento.

A inexistência de ilicitude na cobrança do seguro prestamista afasta a responsabilidade civil da instituição financeira, não havendo fundamento para indenização por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado não configura venda casada quando o consumidor expressamente adere ao serviço e o contrato prevê, de forma clara, sua natureza facultativa.

A juntada do termo contratual com manifestação de vontade inequívoca pelo próprio consumidor afasta a alegação de vício de consentimento.

Não há responsabilidade civil do fornecedor quando inexistente comprovação de vício de consentimento na contratação ou ilicitude na cobrança de valores pactuados.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 20.02.2024; TJMT, N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.05.2022; TJPR, 6a C.Cível, 0001588-52.2020.8.16.0153, Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, j. 30.05.2022.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 268065815, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente alega:

Vício de consentimento (venda casada);

Ocorrência de danos morais e materiais;

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 268065827), a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor contratou, em 21/02/2022, um empréstimo consignado sob o no 48866131 junto à empresa reclamada. Contudo, sustenta que, ao revisar recentemente o referido contrato, identificou a previsão de cobrança no valor de R$ 569,92 (quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), a título de “Seguro Prestamista”.

Argumenta que tal cobrança caracteriza venda casada, uma vez que não foi previamente informado sobre a contratação do referido seguro no momento da formalização do contrato. Além disso, relata que foi contratado compulsoriamente, sem que a parte autora tivesse pleno conhecimento dos termos contratuais, valores ou demais informações relevantes.

Por sua vez, a empresa reclamada defende o exercício regular de direito, alegando que o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a cobrança, inclusive com autorização do autor para o desconto do valor do seguro prestamista diretamente no montante contratado.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em exame, observa-se que a contratação do seguro prestamista foi formalizada por meio de termo devidamente assinado pelo reclamante, no qual foi expressamente selecionada a opção “sim” para adesão ao serviço, sendo o referido documento anexado aos autos pelo próprio autor na petição inicial (ID 268065751).

Destaca-se que esse mesmo instrumento contratual contém cláusula específica prevendo a cobrança do seguro no valor de R$ 569,92 (quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), sendo que a cláusula oitava esclarece, de forma inequívoca, tratar-se de adesão facultativa.

Portanto, evidente a ciência da parte autora quanto ao valor cobrado e sua aquiescência, não havendo que se falar em abuso ou ilegalidade no ato da adesão.

Como é cediço, o contrato faz lei entre as partes, nos termos do princípio do pacta sunt servanda, devendo ser respeitado sempre que observados os limites legais e a boa-fé objetiva.

Ademais, cumpre destacar que o contrato virtual é o meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere, logo constitui como prova legítima da contratação. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – SEGURO PRESTAMISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – DECADÊNCIA – REJEITADA – PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO FORMALIZADO EM DOCUMENTO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO – PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO OPCIONAL E CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO – VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada, pois a peça recursal impugna os pontos específicos da sentença.

2. Preliminar de decadência rejeitada, pois a demanda envolve contrato, cujas prestações para pagamento decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mensalmente.

3. No julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, o STJ firmou a tese vinculante no 2 do Tema 972, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

4. Entretanto, no presente caso, não foi comprovada a ocorrência de venda casada, pois o contrato de seguro prestamista foi firmado em documento próprio, assinado eletronicamente pelo consumidor. A proposta dispõe expressamente que a contratação é opcional e o termo de “Condições Específicas de Operação de Crédito Direito ao Consumidor” indica claramente o valor financiado, as opções de seguro que poderiam ter sido marcados com “sim” ou “não” e a escolha do recorrente pelo Seguro Prestamista.

5. Inexistindo conduta ilícita praticada pela recorrida, não há se falar em dever de ressarcir os valores pagos ou de indenizar por danos morais.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido. (TJMT - N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024) (grifei)

REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (1) TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE JÁ RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. RESP. 1.578.533/SP. VALIDADE DA COBRANÇA. (2) SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. EVIDÊNCIA DE QUE HOUVE OPÇÃO DA AUTORA SOBRE A CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO. OPÇÕES DE SIM OU NÃO NO CONTRATO E REALIZAÇÃO DE TERMO EM APARTADO. AUSÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. PLENA CIÊNCIA DO QUE E DE COMO ESTAVA CONTRATANDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ART. 85 § 11o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 6a C.Cível - 0001588-52.2020.8.16.0153 - Santo Antônio da Platina - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 30.05.2022) (grifei)

Ressalta-se que, apesar das alegações do recorrente, não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação do respectivo seguro, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – FORMALIZAÇÃO DE SEGURO E TARIFA EXTRA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CONTRATOS ASSINADOS PELA PARTE – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, acerca do vício de vontade na contratação dos seguros objeto da lide, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (TJMT - N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) (grifei)

Por consequência, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, uma vez que aquele constitui condição essencial para a configuração deste.

Desse modo, apesar das alegações do reclamante, não há, nos autos, elementos probatórios que conduzam a conclusão diversa daquela alcançada pela MMa Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025